Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo fundadas razões da prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão. 1.2 No caso dos autos, a ação policiais foi autorizada por decisão judicial, legitimando a operação de busca e apreensão na residência do réu. Preliminar rejeitada.
2. No caso, carece de fundamentação o pedido de novo interrogatório, na medida que a instrução processual transcorreu normalmente, sendo garantido ao réu o direito à ampla defesa.
3. O depoimento do agente de polícia, no exercício da função, possui valor probatório suficiente para respaldar a condenação, sendo revestido de presunção de legitimidade e veracidade.
4. A robustez das provas carreadas aos autos torna Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.
5. Correta a fixação da pena base um pouco acima do mínimo legal, haja vista a valoração negativa dos antecedentes.
6. O quantum da pena fixada acima de 4 (quatro) anos e, a análise negativa de circunstâncias judiciais tornam inviável a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77, ambos do CP.
7. Recurso conhecido e desprovido.